Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI No 11.804/2008. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obtrer a redução da prestação de alimentos gravídicos deferidos em favor da agravada.
2. Ressalte-se que a prestação de alimentos gravídicos em desfavor do hipotético genitor deve ser constituída com suporte em elementos probatórios mínimos, nos termos do art. 6o da Lei no 11.804/2008.
3. No caso dos autos, a partir dos documentos que instruem a petição inicial, é possível inferir não só a existência de relacionamento amoroso entre as partes, mas também a declaração feita pelo próprio recorrente de que pode ser ele mesmo o pai do nascituro.
4. Verifica-se que no atual momento do curso do processo não há a necessidade de demonstração cabal da paternidade. Portanto, os referidos elementos probatórios são suficientes para constituir a prestação de alimentos gravídicos em favor da recorrida.
5. Em relação ao valor dos alimentos, o parâmetro para a respectiva fixação deve pautar-se, sobretudo, nos elementos probatórios produzidos em relação à condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social e econômica, dentre outros fatores.
6. Registre-se que o valor da prestação de alimentos deve levar em consideração a necessidade do custeio de atividades inerentes aos cuidados exigidos pela gestação da recorrida.
7. Agravo conhecido e desprovido.